Tribunal: TJDFT
Processo: 0700020-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. RECURSO DA DEFESA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. BOM COMPORTAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. FALTAS GRAVES. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO IMPOSTA AO REGIME ABERTO E PRÁTICA DE CRIMES DOLOSOS DURANTE A EXECUÇÃO. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. PLEITO SUBSIDIÁRIO. DEFINIÇÃO DE TERMO AD QUEM DOS EFEITOS OBSTATIVOS AO BENEFÍCIO DECORRENTES DA PRÁTICA DE CRIME DOLOSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. "A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal". Tema 1161 do Superior Tribunal de Justiça.
2. In casu, o apenado, ao praticar faltas graves consistentes em descumprimento de condição imposta ao cumprimento de pena em regime aberto, e três crimes dolosos (dois crimes de receptação e tráfico de drogas) no curso da execução, sempre quando beneficiado com incidentes na execução, evidencia ainda não haver sofrido os influxos da prevenção especial negativa da pena, afastando, assim, o requisito subjetivo para o benefício do livramento condicional.
3. A questão relativa à definição do termo ad quem dos efeitos obstativos ao benefício decorrentes da prática de crime doloso não foi submetida ao Juízo a quo, não comportando análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional formulado pelo agravante.